Tribunal: TJSP
Processo: 1024148-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida.
Transporte aéreo nacional. Cancelamento de passagem em razão de não comparecimento para o embarque.
Requerida que cancelou a passagem dos autores (Maceio/São Paulo) em razão do não comparecimento para embarque no voo de ida. Prática abusiva.
Autores que adquiriram novas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida.
Transporte aéreo nacional. Cancelamento de passagem em razão de não comparecimento para o embarque.
Requerida que cancelou a passagem dos autores (Maceio/São Paulo) em razão do não comparecimento para embarque no voo de ida. Prática abusiva.
Autores que adquiriram novas passagens aéreas. Restituição dos valores, de rigor.
Dano moral configurado. Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 para cada autor, que deve ser mantida. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.